Tribunal: TJDFT
Processo: 0760851-80.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete do Juiz de Direito Almir Andrade de Freitas Número do processo: 0760851-80.2019.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JOAQUIM ELIAS DE LIMA EMBARGADO: OI S.A., TIM CELULAR SA REPRESENTANTE LEGAL: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL DECISÃO Indefiro o pedido de sustentação oral, nos termos do artigo 110, inciso II do Regimento Interno do TJDFT. Intime-se a parte recorrente para que, no prazo de 2 dias, indique seu interesse na inclusão do processo em pauta presencial. Caso silente, mantenha-se o julgamento em pauta virtual, independente de nova conclusão. Brasília/DF, 23 de setembro de 2020. ALMIR ANDRADE DE FREITAS Relator